Tribunal: TJMT
Processo: 1039338-86.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039338-86.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, REFIS/Programa de Recuperação Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MILLET INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS E RACOES LTDA - EPP - CNPJ: 13.557.286/0001-52 (EMBARGANTE), MILENA CRISTINA SILVA DE CARVALHO - CPF: 052.436.941-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME ALVES RODRIGUES - CPF: 053.155.941-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL (PRODEIC). BENEFÍCIO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos por Millet Indústria e Comércio de Cereais e Rações Ltda - EPP contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que prorrogava benefício fiscal no âmbito do PRODEIC.

II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido é omisso quanto à aplicação do art. 178 do CTN e contraditório em sua fundamentação sobre o cumprimento das condições legais pela empresa embargante.

III. Razões de decidir:
3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, salvo hipóteses excepcionais previstas no art. 1.022 do CPC/2015. 4. Inexiste omissão quanto à aplicação do art. 178 do CTN, pois o acórdão fundamentou a ausência de condições legais e materiais para usufruto do benefício fiscal, em virtude da paralisação das atividades da embargante e da suspensão de sua inscrição estadual. 5. Não se verificam contradições na análise do acórdão, que observou a suspensão do benefício fiscal pela Resolução 344/2017 em conformidade com os fatos demonstrados nos autos.

IV. Dispositivo e tese:
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente os argumentos do recorrente e fundamenta a decisão com base em fatos demonstrados nos autos. 2. A decisão colegiada não apresenta contradições ao aplicar corretamente os dispositivos legais pertinentes ao caso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CTN, art. 178.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Millet Indústria e Comércio de Cereais e Rações Ltda - EPP em face do v. acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau que havia determinado a prorrogação do benefício fiscal concedido no âmbito do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (PRODEIC).

A embargante alega omissão e contradição no julgado quanto à aplicação do art. 178 do CTN, no tocante à irrevogabilidade da isenção fiscal concedida mediante contrapartida; bem como à consideração de vistorias realizadas e à interpretação da Resolução 344/2017, que teria descredenciado a empresa de maneira indevida.

Requer o provimento dos embargos e consequentemente a manutenção da sentença (id. 257145178).

Certidão de tempestividade, id. 257214697.

Contrarrazões, id.

258923177.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Millet Indústria e Comércio de Cereais e Rações Ltda - EPP em face do v. acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau que havia determinado a prorrogação do benefício fiscal concedido no âmbito do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (PRODEIC).

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração possuem natureza excepcional, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, a saber: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juízo ou corrigir erro material.

Não se prestam, todavia, à rediscussão de matérias já apreciadas, salvo em situações excepcionais que se enquadrem nas hipóteses legais.

Decisão
obscura
é aquela que
não é clara o suficiente
para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Outrossim, os embargos podem ter efeitos infringentes, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito referente à sentença.

A embargante sustenta que o v. acórdão teria sido omisso ao não aplicar o disposto no art. 178 do CTN, que prevê a irrevogabilidade da isenção fiscal concedida por prazo certo e mediante contrapartida. Contudo, tal argumento foi devidamente analisado no julgado, que destacou, com base nos autos, a ausência de condições materiais e legais por parte da empresa para usufruir do benefício fiscal no período requerido.

Ficou expressamente consignado que a empresa encontrava-se com suas operações paralisadas desde antes do descredenciamento do PRODEIC, em 28/07/2017, e manteve-se inativa até 16/08/2021, não havendo saídas de produtos industrializados que configurassem a fruição do benefício fiscal. Ademais, a suspensão da inscrição estadual da embargante no período entre 16/08/2021 e 15/05/2022, por descumprimento de obrigações acessórias, inviabilizou qualquer pretensão de continuidade do benefício.

Portanto, não há omissão quanto ao ponto, sendo evidente que o acórdão fundamentou adequadamente a inexistência de direito líquido e certo à prorrogação do benefício fiscal, em razão do descumprimento das condições pactuadas pela própria embargante.

No que tange à alegada contradição, observa-se que o acórdão foi cristalino ao apontar que a empresa embargante não estava em pleno funcionamento, mesmo após ter sido vistoriada e aprovada em períodos anteriores. A Resolução 344/2017 foi editada em conformidade com a legislação aplicável, diante da ausência de cumprimento das obrigações legais por parte da embargante.

Ademais, restou consignado que a suspensão da inscrição estadual decorreu do descumprimento de obrigações tributárias acessórias, conforme comprovado no Mandado de Segurança n.º 1042849-29.2021.8.11.0041, no qual foi reconhecida a legalidade do ato administrativo que resultou na suspensão.

Dessa forma, inexiste qualquer contradição no julgado, que enfrentou todos os argumentos apresentados e concluiu pela improcedência da pretensão da embargante, com base em fatos amplamente demonstrados nos autos.

Ante ao exposto, com tais considerações,
NÃO ACOLHO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025